Tribunal: TJDFT
Processo: 0742331-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742331-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS APELADO: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA D E S P A C H O O apelado apresenta petição na qual manifesta oposição ao julgamento virtual do presente processo. Determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta telepresencial. O processo será incluído em nova pauta e julgado em dia diverso do estabelecido. Se houver interesse na realização de sustentação oral, atente-se o advogado ao disposto no art. 12, § 3o da Portaria Conjunta 5, deste Tribunal: "Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator